Tribunal: TJMT
Processo: 0000103-55.2018.8.11.0014
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000103-55.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAMAO ENEAS PEREIRA DE LIMA - CPF: 273.551.871-04 (APELANTE), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), ELI PEREIRA TURBINO - CPF: 141.616.301-82 (APELADO), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – SERVIDÃO DE PASSAGEM – NOVA PERÍCIA TECNICA – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE A REALIZAÇÃO DA PERICIA – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA IMPUGNAR A PERICIA – EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA PERICIA – NOVA REALIZAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 474, do CPC, as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova. 2. O objetivo dessa normal processual é permitir que as partes, possam participar da realização da perícia, acompanhando os métodos a serem utilizados, conferindo transparência e lisura ao processo, inclusive com fins de possibilitar eventual impugnação. 3. Sendo verificado que a ausência de intimação das partes para o acompanhamento dos trabalhos periciais, acarretou cerceamento ao direito de defesa, a consequência é a anulação da sentença.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAMAO ENEAS PEREIRA DE LIMA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréo/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
” (Proc. nº 0000103-55.2018.8.11.0014), ajuizada contra pelo apelante contra ELI PEREIRA TURBINO, julgou improcedente o pedido formulado pelo apelante, por entender que
“a retomada da área em litigio pela parte autora decorre de ato irregular de retomada de servidão de passagem aparente, eis que extinta unilateralmente e sem respaldo nas hipóteses legais de extinção do instituto, por outro lado, o requerido, exercia a posse da servidão há mais de 8 anos (...) deixando a parte autora de provar os requisitos necessários (...) não há que se falar em interdito proibitório”
a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 138955667 – págs. 143-149).

O apelante em sede preliminar, roga pela nulidade da sentença por ausência do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e da decisão não surpresa, sob os argumentos de que “
o apelado manifestou-se nos autos (fls. 82) e juntou – fora do prazo da contestação - os documentos de fls. 83/108, sendo certo que o apelante não foi intimado para impugnar os mencionados documentos (...) o apelado requereu intempestivamente prova pericial (fls. 118/119) e logo após, oitiva de testemunhas (fls. 121/122), desta vez dentro do prazo legal, após o pedido, o MM Juiz prolator da decisão compareceu pessoalmente ao local do litígio, acompanhado de sua assessora, do apelado e seu advogado e ainda do Oficial de Justiça (...) vale ressaltar que não há nos autos nenhum documento convocando o Apelado e seu advogado para acompanharem o MM. Juiz e sua equipe até a propriedade objeto do litígio (...) o apelado e seu patrono agiram em desacordo com a boa-fé objetiva, pois, alteraram a verdade dos fatos e induziram o MM. juiz a erro, resultando em uma sentença injusta, para fazer prova dessa alegação, basta compararmos os dois autos de constatação colacionados aos autos”
no primeiro
, “as partes e seus advogados foram intimados de sua realização e todos estavam presentes”
restando constatado que “
que o apelado Eli possui uma entrada para sua propriedade junto a porteira da fazenda do Apelante e que a distância entre esta entrada e a passagem objeto do litigio é de 600 metros”
todavia, o auto realizado sem a participação do apelante e suas advogadas “
vez que não foram intimados para tanto”
diversamente do primeiro, foi constatado que
“o requerente teria lacrado seu único acesso a sua propriedade, construindo a cerca de arame liso de aço (...) a distância entre o acesso da área do apelado e a passagem objeto do litígio aumentou de 600 para 2.000 metros”
assim se comparado os dois autos de constatações
“é possível verificar que o local foi cuidadosamente preparado para induzir o MM. Juiz a erro, alterando a verdade dos fatos”.

No mérito, alega que “restou comprovado nos autos que o imóvel do apelado não se encontra encravado, existindo outro acesso a 600 metros passível de utilização para acessar sua propriedade, sendo, portanto, inconteste que a passagem – objeto do litigio – é prescindível para o apelado (...)
vale lembrar que a passagem teve como único desiderato a utilização do mangueiro. Contudo, em razão da falta de zelo com a sua utilização, associado a inúmeros outros problemas o Apelante entendeu por bem proibir o apelado de se utilizar do curral e, por conseguinte da passagem, direito este que lhe assiste tendo em vista que é o legitimo proprietário da Fazenda Sol Nascente
(...)
ademais, este jamais exerceu qualquer poder sobre o acesso, não tendo assim, referida utilização o condão de operar o direito relativo à servidão de passagem, considerando que atos de tolerância ou de mera permissão não induzem posse (...)não há eu se falar em servidão de passagem, mas ato de mera liberalidade/tolerância
”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, ante a
“afronta aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, Devido Processo Legal e ainda contra a vedação da decisão surpresa”
condenando o apelado e seu patrono em litigância de má fé, alternativamente, que seja dado provimento ao recurso, para reformar a r. sentença, julgando procedente os pedidos iniciais (Cf. Id. nº 157887675).

O Réu/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 150986249).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário analisar, a preliminar de nulidade da sentença, ante a alegação de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e da decisão não surpresa.

Leitura dos autos mostra que o apelante ajuizou ação de “
Interdito Proibitório
” em face do apelado, alegando ser proprietário da Fazenda Sol nascente desde 2000, que faz divisa com a propriedade do requerido, afirmando que, logo após a aquisição autorizou o réu/apelado a permanecer no uso da passagem existente entre as duas fazendas, porém, no ano de 2015 em face do mal uso e avarias que vinham ocorrendo na área, decidiu fechar o acesso, impedindo a continuidade da passagem, sustentando, que após tal ato o apelado teria cortado a cerca e informado o autor/apelante que continuaria usando da passagem, daí surgiu todo o imbróglio objeto da lide, em razão disso, requereu a concessão de mandado proibitório em desfavor do apelado.

Realizada a audiência de justificação, a magistrada em exercício na comarca determinou a realização de auto de constatação pelo oficial de justiça, o qual fora juntado no Id. nº 138955667 – pág. 40.

No Id. nº 138955667 – págs. 55 a 60 foi deferida a tutela liminar em favor do autor, com cominação de multa diária.

Após manifestações de ambas as partes, e a apresentação de contestação e da impugnação da mesma, foi realizada audiência de conciliação e mediação, onde os litigantes não chegaram a um acordo.

Houve a certidão de intimação das partes, para especificarem as provas que pretendiam produzir (cf. Id. nº 138955667 – pág. 137).

Após manifestação do réu/apelado, requerendo que fosse realizada nova perícia e inspeção in
loco
pelo julgador, tendo o autor/apelante se mantido silente, sobreveio a certidão de decurso de prazo (cf. Id. nº 138955667 – pág. 140).

Em sequência sobreveio o novo
“Auto de Constação”
e logo na sequencia
“Sentença”
(cf. Id. nº 138955667 – 141 a 149).

Constata-se, que razão assiste o apelante, ante o evidente cerceamento do direito ao contraditório e a defesa do mesmo, visto que, não houve a intimação de realização da nova perícia no local e nem ao menos, a intimação para que a mesma fosse impugnada.

Nos termos do art. 474, do CPC, as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção de provas.

O objetivo dessa norma processual é permitir que as partes, possam participar da realização da perícia, acompanhando os métodos a serem utilizados, conferindo transparência e lisura ao processo, inclusive com fins de possibilitar eventual impugnação.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para acolher a arguição preliminar e anular a r. sentença por cerceamento de defesa, ordenando restituição dos autos à instância de origem para regular processamento, para a realização de nova perícia, com a regular comunicação às partes acerca do local e data da realização, sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023